Tribunal: TJSP
Processo: 2010099-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Justiça gratuita – Ação revisional de contrato – Benefício pleiteado pela agravante, microempresa individual – Comprovada a insuficiência financeira alegada – Possibilidade de se admitir que a agravante não se encontra em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo – Agravante que faz jus ao favor legal - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2010099-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante LEANDRO JOSE
BAQUETE ME, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010099-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32610
AGRV.No: 2010099-97.2020.8.26.0000 - Digital
COMARCA: Sertãozinho (2a Vara Cível)
AGTE. : “Leandro José Baquete ME”
AGDO. : “Banco Santander Brasil S.A.”
Justiça gratuita Ação revisional de contrato Benefício pleiteado
pela agravante, microempresa individual
Comprovada a
insuficiência financeira alegada Possibilidade de se admitir que a
agravante não se encontra em situação econômica que lhe permita
arcar com as despesas do processo Agravante que faz jus ao
favor legal - Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação revisional de contrato de consumo
(contrato bancário) cumulada com obrigação de fazer, consignação em pagamento” (fl. 1
dos autos principais), que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante
(fl. 2 dos autos principais), ao abrigo dessa fundamentação: “A autora pretende rever
contrato bancário pelo qual confessou uma dívida de mais de R$ 460.000,00. Consabido
que, no mercado financeiro atual, só tem acesso a crédito desta monta quem demonstra à
instituição financeira ter patrimônio suficiente para saldar o débito, o que evidencia que a
autora possui a capacidade financeira necessária ao recolhimento das custas processuais”
(fl. 14).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que: foi
constituída em 2017, porém, não teve movimentações operacionais nos anos de 2017 e
2018; iniciou a sua movimentação no início de 2019, tendo a respectiva declaração sido
realizada somente em março de 2020; anexou extratos de movimentação bancária que
demonstram a sua dificuldade de manter os compromissos assumidos; ingressou em juízo
para rever uma situação que pode ocasionar o encerramento de suas atividades; o seu
proprietário entregou a sua última declaração de imposto de renda em 2015, referente ao
exercício de 2014; nos anos que se seguiram, o seu proprietário deixou de entregar a
declaração do imposto de renda em virtude de os seus bens e sua renda terem sido
inferiores ao limite de tributação; anexa os pró-labores de seu proprietário para comprovar
a sua renda mensal; não há qualquer indício de que possua boa situação financeira; a parte
contrária poderá postular a revogação do benefício, caso demonstre a existência de
recursos; somente não ingressou com a ação perante os Juizados Especiais Cíveis em razão
do valor da causa; faz jus ao benefício da justiça gratuita (fls. 3/13).
Não foi intimada a parte contrária para responder ao recurso, visto
que ela não se encontra representada processualmente nos autos.
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela agravante merece prosperar.
Explicando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010099-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.1. É possível a outorga da gratuidade da justiça à pessoa jurídica,
mesmo que de fins lucrativos, quando a situação financeira desta não permitir o pagamento
das custas e despesas processuais.
Imprescindível, todavia, que a pessoa jurídica evidencie tal situação.
A esse respeito, houve pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal:
“Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica. Ao contrário do
que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa
jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar,
isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da
assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (AgReg nos
ED na Reclamação n° 1.905-5, Plenário, Rel. Min. Presidente
MARCO AURÉLIO, j. em 15.8.2002, DJU n° 182: 88, de
20.9.2002, in Boletim do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do
Estado de São Paulo, 10/2002, de 14.10.2002, p. 1) (grifo não
original).
No mesmo rumo houve decisões do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Nada impede que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita, quando comprovar que não tem
condições de suportar os encargos do processo. Precedentes (...)”
(REsp no 202.166/RJ, 3a Turma, v.u., Rel. Min. WALDEMAR
ZVEITER, DJU de 2.4.2001).
“Assistência judiciária Justiça gratuita Benefício pleiteado por
pessoa jurídica Indeferimento sob o único argumento de tratar-se
de empresa Inadmissibilidade Possibilidade de concessão, desde
que comprovada as dificuldades em suportar as despesas do
processo.
É possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
à pessoa jurídica, desde que esta esteja impossibilitada de arcar com
as despesas do processo sem prejudicar a sua própria manutenção,
sendo inadmissível que o benefício seja indeferido sob o único
argumento de tratar-se de empresa, sem maiores fundamentações”
(Reclamação no 1.037-SP, 1a Turma, v.u., Rel. Min. LAURITA
VAZ, j. em 27.5.2002, DJU de 24.6.2002, in RT: 806/129).
“'O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às
pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo'. Precedentes: AgRg
no REsp no 624.641-/SC, 1a Turma, Min. LUIZ FUX, DJU de
21.3.2005; EREsp no 388.045-RS, Corte Especial, Min. GILSON
DIPP, DJU de 22.9.2003” (REsp no 827.345-MG, 1a Turma, v.u.,
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. em 22.8.2006, in
Boletim do STJ, no 15/2006, ps. 49-50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010099-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tal orientação foi consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça mediante a edição da Súmula 481, publicada no DJe de 1.8.2012, a seguir
transcrita:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais”.
O atual CPC manteve o mesmo posicionamento, conforme se infere
de seu art. 99, § 3o.
2.2. No caso em tela, está comprovada a insuficiência financeira
alegada, necessária a autorizar o benefício da gratuidade processual.
Com efeito, analisando-se os dados insertos no “JUCESP” (fl. 60
dos autos principais), verifica-se que a agravante é microempresa individual, cujo capital
social corresponde a R$ 5.000,00.
Da “Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais

DEFIS”, infere-se que, no ano de 2018, a agravante não teve qualquer faturamento (fls.
64/66 dos autos principais).
O seu representante legal, por sua vez, aufere, a título de pró-labore,
a importância líquida de R$ 1.958,00 por mês (fl. 17).
Logo, pode-se admitir que a agravante não se encontra em situação
econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo.
2.3. Faz jus a agravante, em suma, ao almejado favor legal.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 14), a fim de outorgar à agravante o benefício da
justiça gratuita no tocante ao processo em apreciação, afastando a determinação para que
ela recolha, no prazo de quinze dias, as custas e despesas “sob o ônus de indeferimento da
inicial e da extinção do processo” (fl. 14).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator